Tribunal: TJBA
Processo: 8034798-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034798-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CHRISTIANI TEIXEIRA MERCON

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de valores, via SISBAJUD, no montante de R$ 133.500,00, sendo R$ 97.500,00 referentes à multa coercitiva e R$ 36.000,00 relativos ao custo do procedimento cirúrgico, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 8002051-07.2023.8.05.0039.

2. A decisão de primeiro grau determinou a penhora e indisponibilidade dos valores em nome da ré, com a manutenção da quantia referente à cirurgia em conta judicial, à disposição da autora.

3. A agravante alegou cumprimento da decisão judicial e defendeu a licitude do indeferimento da autorização de cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter estético, requerendo a revogação da ordem de bloqueio.

4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. Interposto agravo interno pela agravante, foram apresentadas contrarrazões pela parte adversa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da tutela de urgência deferida no processo de origem; (ii) saber se é legítima a determinação judicial de bloqueio de valores, via SISBAJUD, para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Constatou-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada no princípio do livre convencimento motivado, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.

7. Verificou-se que a agravante foi intimada a apresentar relação de profissionais habilitados em sua rede para a realização da cirurgia, mas permaneceu inerte, descumprindo a determinação judicial.

8. A alegada autorização para o procedimento cirúrgico somente foi emitida após a ordem de bloqueio e indicava médicos distintos dos apresentados pela autora, não comprovando, portanto, o cumprimento tempestivo da tutela.

9. Diante da resistência da agravante em cumprir a obrigação, mostra-se legítima a adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 297, parágrafo único, 301 e 536 do Código de Processo Civil.

10. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a determinar medidas adequadas para garantir a efetividade da tutela provisória, inclusive bloqueio de ativos financeiros.

11. Não se evidencia excesso ou desproporcionalidade na decisão impugnada, que apenas buscou assegurar o cumprimento de ordem judicial anterior e a proteção ao direito à saúde da parte agravada.

12. Assim, correta a manutenção da decisão que determinou o bloqueio dos valores e indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Mantida a decisão que determinou o bloqueio de valores. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “É legítima a determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, quando constatado o descumprimento da decisão judicial, à luz do poder geral de cautela previsto no Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 297, parágrafo único; 301; 536, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034798-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
CHRISTIANI TEIXEIRA MERCON
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .